Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL DE MENORES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do estudo psicossocial, acolhida, nulidade da sentença declarada.
2. A Constituição Federal sagrou no seu art. 227, caput, como direito fundamental da criança e do adolescente o convívio familiar. Por outro lado, o art. 1.589, do Código Civil, garante a cada um dos genitores o direito de visitar seus filhos e tê-los em sua companhia. No entanto, esses direitos devem ser exercidos com observância dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral.
3. Não se pode olvidar que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme a norma prevista no art. 370 do CPC.
4. No entanto, no caso em questão, o julgamento antecipado da lide não é a medida mais adequada, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa, haja vista a necessidade da realização do estudo psicossocial, com vista elucidação de dúvidas referentes ao conflito de interesses entre os Genitores dos Menores, especialmente, para resguardarem os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Sem majoração dos honorários advocatícios.